Tribunal: CARF
Processo: 19740.000287/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000287/2006-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.325 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
EMPREGADOS DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/08/2003
RECURSO.
CONTRAPOSIÇÃO
EFETIVA.
AUSÊNCIA.
DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
Diante da contestação da exigência tributária, mas sem a contraposição efetiva
aos fundamentos utilizados pela Delegacia de Julgamento para rejeitar os
argumentos da então impugnante, mantém-se a decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento no Rio
de Janeiro II que julgou procedente em parte os lançamentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000287/2006-36
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000287/2006-36

Versa o processo sobre autos de infração para a exigência de PIS e Cofins,
relativamente aos períodos de apuração de fevereiro de 1999 a agosto de 2003, no valores de
R$37.266,50 e R$172.003,92, respectivamente, incluindo principal, multa proporcional e juros
de mora calculados até 31/07/2006.
Durante o primeiro procedimento fiscal, a contribuinte informou a sua adesão ao
PAES objeto da Lei n° 10.684/2003, mas depois constatou a fiscalização que as contribuições
relativas aos períodos de apuração de fevereiro de 1999 a agosto de 2003 não tinham sido
confessadas pela interessada no PAES, razão pela qual foi efetuado novo procedimento fiscal do
qual decorreram os presentes lançamentos.
Em sua impugnação alegou a interessada, em síntese, que foi surpreendida pela
constatação da falta de pagamento das contribuições e que supõe que tal fato ocorreu por não
constar das DCTFs o reconhecimento dos valores devidos, o que teria sido superado pela
retificação dessas declarações incluindo tais valores.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da impugnante, mas
exonerou parcialmente o crédito tributário em face de decadência, sob os seguintes fundamentos
principais:
- Constata-se a inexistência de pagamento para todo o período de apuração, e
ainda que se trate de tributo sujeito à sistemática do lançamento por homologação, é de se aplicar
a regra decadencial do art. 173, inc. I do CTN, contando-se o prazo a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Dessa forma,
considerando a data da ciência da autuação, encontrava-se decaído o direito de lançar a
contribuição relativa às competências de fevereiro/1999 a novembro/2000.
- Não restam dúvidas de que os débitos de PIS e de Cofins não foram objeto de
parcelamento, estando pois, correta a presente autuação.
- Quanto à reclamação da autuada sobre os recolhimentos por ela efetuados,
provavelmente ela deve ter cometido algum equívoco ao recolher além do valor devido objeto do
parcelamento. No entanto, a eventual regularização dessa situação não poderá ser efetuada no
julgamento.
- A retificação das DCTFs após a ciência dos lançamentos, não os torna
improcedentes.
Cientificada dessa decisão em 21/01/2010, a interessada apresentou recurso
voluntário em 04/02/2010, alegando o que se segue:
1. A Cooperativa com base na Lei 10.684 de 30/05/2003, formalizou pedido de
Parcelamento Especial - PAES, em 25/08/2003;
2. O PAES foi aceito pela Receita Federal - PGFN, conforme comprovante em anexo,
tendo sido definido o número da conta PAES 470300307282, em 25/08/2003;
3. A Cooperativa iniciou então os recolhimentos parcelados a partir da data base
30/09/2003, código 7122, estando o parcelamento na presente data, totalmente quitado;
4. Posteriormente a Cooperativa sofreu fiscalização dessa Receita Federal, que concluiu
"Sem resultados" a apurar sobre o PIS e a COFINS, conforme comprovante em anexo;
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000287/2006-36

5. Agora fomos surpreendidos com cobrança parcial do mesmo processo, através de
DARF's referente à Pis R$ 26.897,16 e outro de COFINS no valor de 126.944,89. Em
anexo encaminhados os DARF's comprovando o pagamento total da dívida.
Isto posto, vimos apresentar impugnação à cobrança parcial e apresentar planilha de
cálculo, onde contam os valores cobrados, estão dentro do parcelamento totalmente
quitado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Conhece-se do recurso voluntário por atender aos requisitos formais de
admissibilidade, eis que é tempestivo e apresentado por legítimo representante da autuada.
Contudo, a recorrente apenas repisa, nos itens 1. a 5. da sua peça, os argumentos
já apresentados na impugnação das fl. 255 (itens 1. a 5.), sem apresentar qualquer contraposição
aos fundamentos utilizados pela Delegacia de Julgamento para rejeitar os seus argumentos.
Também as planilhas acostadas ao recurso já constavam nos autos e a recorrente não explicou
em que medida elas seriam hábeis para afastar a conclusão da fiscalização e da DRJ no sentido
de que, em nome da interessada, constava no PAES um único processo, de no
10768.466105/2004-41, relativo somente a débitos de IRRF, IOF, IRPJ e multa.
Dessa forma, a decisão recorrida há de ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, abaixo transcritos:
15. Insurge-se o contribuinte contra a autuação alegando, em síntese, que os débitos, ora
exigidos, foram objeto de parcelamento pois aderiu ao Programa de Parcelamento
Especial (PAES).
16. Por outro lado, segundo o contido no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 207 a 211,
as contribuições abrangidas na presente autuação não foram objeto do referido
parcelamento especial, considerando as informações prestadas pela Deinf/RJO/DIORT
e documentos anexados às fls. 180 a 187. Tais documentos demonstram que foram
objeto de parcelamento os seguintes tributos: IRRF, I0F, IRPJ e multa.
17. Em consulta ao Extrato da Dívida PAES do contribuinte sob o n° 400300266977,
cujos extratos foram por mim anexados às fls. 298 a 300, confirma -se que realmente
foram incluídos no parcelamento, com dívida consolidada em 25.08.2003, valores de
IRRF, IOF, IRPJ e multas, correspondentes aos períodos de apuração de 02/1999 a
03/2003. O total da dívida consolidada foi de R$ 6.304,72 e a referida conta encontra-se
na situação de 'encerrada por liquidação'.
18. Assim não restam dúvidas de que os débitos de PIS e de COFINS não foram objeto
de parcelamento, estando pois, correta a presente autuação.
19. Quanto à reclamação da autuada sobre os recolhimentos por ela efetuados, cujas
cópias de DARF's que acompanharam a impugnação, e que estão anexadas às fls. 276 a
293, apenas registro neste momento que aparentemente superam o valor da sua dívida
consolidada na conta PAES. Provavelmente o contribuinte cometeu algum equívoco ao
recolher além do valor devido objeto do parcelamento. Entretanto, qualquer
regularização a respeito não poderá ser efetuada neste julgamento. Tal fato deve ser
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000287/2006-36

averiguado, bem como adotadas as providências cabíveis, pelo contribuinte perante a
sua Delegacia de jurisdição.
(...)
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital